Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFLUENCIADOR DIGITAL. FIGURA PÚBICA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. OFENSA. HONRA. INTIMIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. FATO. CRÍTICAS E COMENTÁRIOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FAIT DIVERS. FAKE NEWS. DIFERENÇAS.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11).
3. “A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores.” (Idem, p. 12).
4. Fait divers não se confundem com fake news. Fait divers (Roland Barthes. Structure du fait divers. In: Essais Critiques. Paris: Seuil, 1964) não são ilegais nem antiéticos.
5. Fait divers é a “notícia cujo interesse reside naquilo que tem de insólito, extraordinário, surpreendente” (Houaiss). É a forma atrativa de contar um fato e não o fato em si. Como a mesma música pode ser tocada e/ou cantada de diversas formas, haverá uma que conquistará mais ouvintes. Interpretações autorais não tipificam plágio, assim como os fait divers buscam atrair leitores, ouvintes e telespectadores sem perder a referência de um fato verdadeiro.
6. A adoção de fait divers pela imprensa não configura abuso de direito, por si só. Como o intuito de prejudicar figura pública não restou demonstrado, a liberdade de expressão e o direito à informação devem prevalecer no caso concreto.
7. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
8. A liberdade de expressão é indivisível!
9. “O debate de interesse público deve ser desinibido, robusto, aberto, suscetível de incluir ataques veementes, cáusticos e, por vezes, incômodos contra membros do governo e titulares de cargos públicos em geral”. (Suprema Corte dos Estados Unidos. New York Times v. Sullivan)
10. “O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Isso vale, especialmente, quando estão em causa pessoas públicas, pois é próprio das democracias existirem opiniões diversas sobre os mesmos fatos. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas.” (Adaptado)
11. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão.
12. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [Geraldine Muhlmann, Emmanuel Decaux et Élisabeth Zoller. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.